Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE. BAIXO VALOR DO DÉBITO FISCAL. NÃO VERIFICAÇÃO. DÍVIDA CONSOLIDADA SUPERIOR AO TETO ESTABELECIDO PELO PROVIMENTO N. 13/2012 DO TJDFT. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208, com repercussão geral reconhecida, por unanimidade, fixou a seguinte tese (Tema 1.184): “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)”.
2. Para fins de extinção do processo executivo fiscal de baixo valor, deve-se adotar como parâmetro o montante consolidado do débito, nos termos do art. 1o da Lei Complementar Distrital n. 1.010/2022, do art. 1o, caput e § 2o, da Resolução n. 547 do CNJ e do art. 1o, § 2o, do Provimento n. 13/2012 do TJDFT.
3. Sendo a dívida consolidada superior ao teto previsto no art. 1o, caput, do Provimento n. 13/2012 deste e. Tribunal de Justiça, que determina o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), não há como determinar a extinção do feito com fundamento no Tema 1.184 do STF, haja vista que o débito fiscal, a toda evidência, não apresenta baixo valor. Prosseguimento da execução fiscal autorizado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.